Tribunal: STF
Processo: HC 75497
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA:
ESCUTA TELEFÔNICA. CORRUPÇÃO ATIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA
DOSAGEM DA PENA: IMPROCEDÊNCIA.
1. A prova ilícita, caracterizada
pela escuta telefônica, não sendo a única produzida no procedimento
investigatório, não enseja desprezarem-se as demais que, por ela não
contaminadas e dela não decorrentes, formam o conjunto probatório
da autoria e materialidade do delito.
2. Não se compatibiliza com o rito especial e sumário do habeas corpus
o reexame aprofundado da prova da autoria do delito.
3. Sem que possa colher-se dos
elementos do processo a resultante conseqüência de que toda a prova
tenha provindo da escuta telefônica, não há falar-se em nulidade do
procedimento penal.
4. Não enseja nulidade processual a sentença que, apesar de falha
 quanto
à fundamentação na dosimetria da pena, permitiu fosse corrigida em
 sede
de apelação.